Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO FUNCIONAL COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 1.1. A parte exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 53.374,51), com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas restou suspensa, uma vez que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita.

2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97 - PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. 2.1. No entanto, os documentos acostados aos autos indicam que à época do ajuizamento da ação coletiva, a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado.

3. Dessa forma, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a autora esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal.

4. Como a autora cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Educacional do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser mantida a ilegitimidade ativa arguida.

5. Recurso improvido.